Tribunal: TJES
Processo: 5012566-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012566-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDA MARIA ROCHA MATOS

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar que operadora de plano de saúde custeie, de forma integral, tratamento em regime de
home care
a paciente idosa, portadora de Parkinsonismo e com graves complicações pós-cirúrgicas. A embargante alega omissão quanto à distinção entre internação e assistência domiciliar, bem como sobre fato novo relativo à suposta aptidão da paciente para tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão (art. 1.022, CPC) ao não acolher a tese de que o serviço solicitado seria assistência domiciliar facultativa e ao não se manifestar sobre relatório médico superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, consignando que a indicação de
home care
constitui consectário lógico da internação hospitalar para mitigar riscos de infecção grave e óbito, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a abusividade da negativa de cobertura quando há prescrição médica fundamentada.

5. A alegação de fato novo, concernente à eventual alteração do estado clínico da paciente após o julgamento, deve ser submetida e analisada originariamente pelo juízo de primeiro grau, não configurando omissão do órgão colegiado que decidiu com base no acervo probatório e na urgência demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012566-23.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMBARGANTE : PASA – PLANO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

ADVOGADO : MARCELO MARCHON LEAO

EMBARGADA : ALDA MARIA ROCHA MATOS

ADVOGADA : CINARA SANTOS ROCHA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PASA – PLANO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
, em face do acórdão de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Nogueira da Gama que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALDA MARIA ROCHA MATOS
para determinar que a Agravada, ora Embargante, autorize e custeie, de forma imediata e integral, o tratamento da Embargada em regime de
home care
, conforme a expressa e fundamentada prescrição médica.

Nas razões do recurso complementar, a Embargante alegou a existência de omissão no acórdão quanto ao argumento de que o caso não trata de internação domiciliar em substituição a internação hospitalar, mas de Assistência Domiciliar pontual, que possui critérios próprios e não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde, conforme precedentes do STJ destacados. Além disso, suscita omissão em relação a suposto fato novo noticiado nos autos.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que o acórdão embargado não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

O voto condutor do julgado, de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, acompanhado integralmente pelos demais pares, tratou
expressamente
acerca do tratamento pleiteado como “consectário lógico do próprio tratamento hospitalar”, nos seguintes termos:

[...]

O acervo probatório formado elucida de forma inequívoca a gravidade da condição que aflige a recorrente.

Trata-se de paciente idosa, contando atualmente 72 anos
, portadora de Parkinsonismo, que,
após ser submetida a artroplastia total de quadril, evoluiu com "complicação grave com infecção do sítio cirúrgico associada à deiscência da sutura" , causada pela bactéria E. coli.

Nesse contexto, a juntada de laudo médico circunstanciado e recente supera a objeção de generalidade levantada pelo juízo
a quo
.

O referido documento é categórico ao descrever quadro de "
risco aumentado de infecções profundas e disseminação sistêmica e múltiplas complicações graves, dentre elas, o óbito
", e ao solicitar, textualmente e "
com urgência
", a "
inclusão da paciente em programa de atendimento domiciliar
".

À evidência, a indicação médica para tratamento em regime de
home care
não se afigura como mera comodidade, conforme assinalado na decisão recorrida, mas como consectário lógico do próprio tratamento hospitalar, tendente precisamente a mitigar o elevado risco de novas complicações infecciosas em ambiente ambulatorial ou hospitalar, dada a "
vulnerabilidade clínica da paciente
" e "
limitação funcional acentuada
".

Nesse contexto, a recusa da operadora, fundada em cláusula contratual restritiva, esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, para quem é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente como indispensável à preservação da vida e da saúde, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023). 1.1. Ademais, "a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Incidência ao caso da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.
Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006946-98.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Suplementar)

Sobeja, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

No que concerne ao perigo da demora (
periculum in mora
), revela-se ele de forma cristalina e premente.

A presunção de caráter eletivo do tratamento, extraída pelo juízo singular da ausência de classificação de risco conforme padrões da ANS, é infirmada pela expressa menção médica ao risco de "
deterioração do quadro geral caso não haja intervenção adequada e imediata
" e, reitere-se, ao risco de óbito.

Portanto, a urgência não é presumida, mas positivamente afirmada pelo profissional de saúde que assiste a paciente.

[...]

Além disso, também não há mácula quanto à alegação de que o julgado teria sido omisso em relação à petição de ID 16823646 — a qual noticiava um relatório médico datado de 28.10.2025 indicando a aptidão da paciente para tratamento em rede ambulatorial.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso, reconheceu a abusividade da negativa inicial diante do grave quadro infeccioso e do risco de óbito então documentados.

Eventual alteração no estado fático da paciente, como a alegada alta do serviço domiciliar ou a possibilidade de migração para a rede credenciada, constitui questão que deve ser submetida e analisada, originariamente, pelo juízo de primeiro grau, sendo certo que, de todo modo, a obrigação de fazer imposta pelo acórdão naturalmente observará as prescrições para a paciente.

Assim, mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada com detalhes, tratando especificamente do objeto central do recurso, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado

do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.